Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DEFERIDA. CUMPRIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, quanto ao pedido de transferência para leito de UTI, ante a perda superveniente do interesse processual e julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Público a ressarcir à autora os custos com a internação privada.
2. Na origem, a recorrente ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal a promover a imediata transferência da parte autora para leito de UTI e a arcar com os custos integrais da manutenção da requerente no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia até que tal providência fosse efetivada. Informou que foi internada no Hospital das Clínicas em 4/8/2023, ocasião em que foi constatada a necessidade de internação em leito de UTI. Destacou que não existia leito disponível na rede pública de saúde do Distrito Federal, conforme constou no relatório médico, tendo sido inscrita na fila de regulação de leitos públicos. Sustentou não possuir condições de arcar com os custos da internação particular. Defendeu a necessidade do fornecimento de leito de UTI público e/ou a sua manutenção em hospital particular, em caso de impossibilidade de sua transferência e/ou indisponibilidade de leitos, devendo os custos serem suportados pelo Distrito Federal desde a data da sua inclusão na lista de regulação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Ofertadas contrarrazões (ID 56194208). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56568690).
4. Em sede de recurso, a recorrente argumentou, em síntese, que após ser conduzida pela família para o hospital mais próximo de sua residência, considerando possuir 88 anos de idade e apresentar sintomas de infarto, foi constatada a necessidade de internação em leito de UTI. Destacou que não existia vaga disponível na rede pública de saúde do Distrito Federal. Alegou que, em razão da tutela de urgência concedida, foi inscrita na lista da regulação de leitos de UTI da SES/DF. Sustentou que a sentença incorreu em error in judicando, porquanto foi transferida ao HUB por força da tutela de urgência concedida, de forma que o a sentença deve reconhecer o pedido formulado, julgando-o procedente, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, já que o objeto somente foi exaurido por força de decisão judicial. Defendeu que foi demonstrada a omissão por parte do ente público, posto que a não transferência para leito da rede pública, a partir do dia 05 de agosto de 2023, quando foi inscrita na lista da regulação de leitos de UTI da SES/DF, gerou prejuízos financeiros. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, reconhecendo a ausência de perda do objeto e condenando o DF a arcar com os custos perante o Hospital das Clínicas de Ceilândia a partir da data de inclusão da recorrente na lista de regulação.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à alegação de ocorrência de error in judicando e acerca do pedido de ressarcimento, pelo Ente Público, dos gastos decorrentes da internação na rede privada (ID 56194196 - p. 1) a partir de 05 de agosto de 2023, às 18h05.
6. A liminar foi regularmente cumprida na mesma data em que foi deferida, não tendo havido resistência da pretensão pela parte requerida quanto à internação em leito de UTI. A medida antecipatória teve caráter satisfativo, tendo sido efetuada a transferência da parte para hospital público na mesma data. Eventual análise quanto à alegação de erro de procedimento arguido pela recorrente não altera e nem repercute em relação ao pedido relativo ao ressarcimento de despesas efetuadas na rede particular, motivo pelo qual tal requerimento não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. Recurso conhecido em parte.
7. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
8. No transcurso do processo foi concedido o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao Distrito Federal a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a autora foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 06/08/2023, às 00h57min, por força de mandado judicial, entretanto, como não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades, foi transferida para o leito de enfermaria do Hospital Regional da Ceilândia, em 06/08/2023, às 18h50min, enquanto aguardava disponibilidade de leito de UTI, conforme informado no ofício no 1464/2023 de ID 56194191 (p. 4) e confirmado pela autora no ID 56194174 (p. 1).
9. Na hipótese, o Ente Público teve ciência da decisão liminar na data de 05/08/2023, às 18h05 (ID 56194173), sendo que a transferência da autora para leito público ocorreu no prazo de 24h, não havendo inércia do Estado apta a ensejar a determinação de reparação de dano material referente à internação pretérita em hospital particular. A decisão do cidadão de buscar atendimento particular é legítima e constitui ato voluntário. A partir do conhecimento da necessidade de internação em UTI é lícito que o paciente requeira a transferência para leito público. Entretanto, não há razoabilidade para que seja determinado que o DF custeie o leito de UTI particular para o qual o paciente dirigiu-se por liberalidade a partir do segundo seguinte em que o DF é intimado a incluir o paciente na lista de regulação, somente sendo cabível a imputação da responsabilidade estatal em relação aos gastos em hospital privado acaso confirmada a inércia do ente público. Ademais, o comprovante de despesas acostado no ID 56194196 indica que os gastos ali descritos referem-se à data de 05/08/2023, não sendo possível precisar se tais despesas são decorrentes da internação na rede privada a partir da intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI da decisão que deferiu a tutela, ocorrida somente às 18h05.
10. Não se verifica, nesta demanda, omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital particular, haja visto o fornecimento do serviço público de saúde à recorrente e o cumprimento da ordem judicial em curto espaço de tempo após a intimação. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1792836, 07340456620238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1821937, 07482864520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
12. Sem custas em face da gratuidade deferida à recorrente. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.